Tribunal: TJDFT
Processo: 0032165-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0032165-46.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal em face do v. Acórdão n° 1091300 que, de ofício, julgou extinto o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n° 2004.01.113003-0, deflagrado pela Empresa Brasileira de Distribuição Ltda., e deu por prejudicado o Agravo de Instrumento. O Embargante, em suas razões recursais, alega, em suma, que o v. Acórdão é omisso e contraditório, pois aplicou retroativamente a Lei Distrital n° 4.732/2011, em razão da declaração de constitucionalidade da referida lei e da revogação da liminar que concedeu o efeito suspensivo ao RE 851.421/DF. Aduz que a citada Lei Distrital infringe o artigo 146 do Código Tributário Nacional, visto que a lei tributária só pode retroceder no tempo nas hipóteses previstas no artigo 106. Informa que este Tribunal já decidiu reiteradas vezes que a Lei Distrital discutida não afeta os processos nos quais se postula a nulidade do TARE e não implica a perda superveniente do objeto do recurso. Ao final, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para suprir a omissão e contradição apontadas, com efeitos infringentes. Na decisão Id. 9096010, p. 2-5, foi determinado o sobrestamento dos Embargos de Declaração, tendo em vista a necessidade de se aguardar o julgamento da ADI n° 2012.002.014916-6 e do RE n° 851.421/DF. Em petição Id. 35910284, a Embargante informa o julgamento definitivo do RE n° 851.421/DF, que se manifestou pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732-2/11 e pede o regular prosseguimento do feito. Intimado a se pronunciar quanto ao julgamento do RE n° 851.421/DF, o Embargante informa que não tem mais interesse no julgamento do recurso e requer a extinção definitiva do processo. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Analisando os autos, verifica-se que o Embargante não tem mais interesse no objeto do presente recurso integrativo, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 851.421/DF, decidiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732-2/11, razão pela qual deu-se a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora